Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-68.2025.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-68.2025.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LANILDO BOMFIM AIRES LIMA

Advogado(s)
:
CARLA SILVA DE OLIVEIRA SOUSA, ICARO MIRANDA GOMES registrado(a) civilmente como ICARO MIRANDA GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos e a nulidade de quatro empréstimos consignados e tarifas, condenando o réu à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais a aposentado.

II. Questão em discussão
2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de documentos juntados apenas em sede recursal; (ii) verificar se houve prova da regularidade das contratações e dos descontos efetuados; (iii) definir o cabimento da repetição em dobro e a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3
. Não se conhece de documentos apresentados somente com a apelação quando não se referem a fatos novos e não há prova de que deixaram de ser juntados na instrução por motivo de força maior, operando-se a preclusão.

4. Diante da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do fornecedor, cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação, não sendo suficientes telas sistêmicas produzidas de forma unilateral.

5. A restituição deve ocorrer em dobro para descontos indevidos realizados após 30/03/2021, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, independentemente da prova de má-fé do fornecedor.

6. O desconto indevido de verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a manutenção do dano moral em R$10.000,00
(dez mil reais)
, valor que atende à razoabilidade e proporcionalidade.

7. Constatado o decaimento mínimo do autor, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelo réu, com a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício apenas para readequar os ônus sucumbenciais integralmente ao réu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8000259-68.2025.8.05.0032
,
em que figura como apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e apelado,

LANILDO BOMFIM AIRES LIMA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.